Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706188-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S RECORRIDA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO COM BASE NO ART. 924, INCISO II, do CPC. ULTERIOR REVOGAÇÃO DO MANDATO CONFERIDO AO PATRONO DA EXEQUENTE. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS MESMOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ávila de Bessa Advocacia S.S. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido pela Construtora e Incorporadora Merzian Ltda. contra Teócrito Sebastião de Melos e outros (processo n. 0705454-52.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais em benefício do escritório de advocacia agravante, que representava os interesses da parte exequente até o trânsito em julgado do feito executivo, ressalvando a possibilidade de o recorrente fazê-lo em via própria. 2. O cumprimento de sentença de origem foi extinto, por meio de sentença, em 9/12/2021, diante da satisfação integral do débito exequendo pela parte devedora, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (ID origem 110581187). Na parte dispositiva desse ato judicial, foi determinado pelo Juízo de origem o levantamento de valores constritos em benefício da parte exequente, então representada pelo escritório de advocacia agravante. 3. Após a certificação do trânsito em julgado da aludida sentença, sobreveio a revogação (ID origem 113134771) do mandato outorgado pela parte exequente ao escritório de advocacia Ávila de Bessa Advocacia S.S., ora agravante, ocorrida em 19/1/2022. O agravante, então, pugnou, em 31/1/2022 (ID origem 114147895), pela reserva de honorários contratuais no montante de R$362.898,17 (trezentos e sessenta e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), o que foi indeferido pela decisão agravada. 4. Nos termos do art. 24, caput, da Lei n. 8.906/94, a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. O § 1o do aludido dispositivo legal estabelece que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. 5. É certo que o pedido de reserva de honorários contratuais pelo escritório de advocacia recorrente ocorreu mais de um mês após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito executivo de origem. Assim, muito embora seja possível a execução dos honorários nos mesmos autos da ação em que o advogado tenha atuado, é cediço que essa faculdade legal se esgotou após a extinção, por sentença, do processo judicial de origem. 6. Dito de outro modo, uma vez proferida sentença extintiva da execução, em razão da satisfação integral do débito pela parte executada (art. 924, inciso II, do CPC), revela-se inviável pleitear, nos mesmos autos, a reabertura da execução, com a finalidade de discussão e pagamento de eventuais honorários contratuais supostamente devidos pela parte exequente ao seu antigo patrono, sobretudo porque verificada divergência entre as partes quanto à exigibilidade e extensão dessa verba. 7. Registre-se que, da análise dos autos, denota-se que há controvérsia quanto à exigibilidade e extensão do valor pleiteado pela parte agravante a título de honorários contratuais. Anote-se, no ponto, que o c. STJ já assentou que é “permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais (...), desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado” (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015). Dessa forma, verificada divergência entre o advogado e a parte constituinte quanto à exigibilidade dos honorários contratuais, revela-se inviável a pretensão de discussão e pagamento dessa verba na fase executiva. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, §4o, 23 e 24, §1o, todos da Lei 8.906/1994, sustentando que, após o êxito do executado em favor da exequente ao longo do processo de cumprimento de sentença, a exequente revolveu revogar os poderes outorgados aos titulares do escritório de advocacia ora recorrente. Afirma que, antes que fosse expedido o competente alvará de levantamento, acostou aos autos o contrato de honorários firmado entre as partes, o que não impede a reserva de tal verba. Acrescenta que não houve propositura de execução em relação aos honorários advocatícios contratuais, e, não obstante exista sentença transitada em julgado em relação ao pleito principal, a execução desta verba de natureza alimentar pode ser promovida nos autos principais, em que a parte representada judicialmente auferiu vantagem econômica pela atuação de seu patrono, que, por anos a fio, perseguiu a plena prestação jurisdicional; b) artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários constituem direito autônomo do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Por fim, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 37632529). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 22, §4o, 23 e 24, §1o, todos da Lei 8.906/1994. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, é certo que o pedido de reserva de honorários contratuais pelo escritório de advocacia recorrente ocorreu mais de um mês após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito executivo de origem. Assim, muito embora seja possível a execução dos honorários nos mesmos autos da ação em que o advogado tenha atuado, é certo que essa faculdade legal se esgotou após a extinção, por sentença, do processo judicial de origem” (ID 35048935). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 85, §14, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 37632529). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025